Tribunal: TJMT
Processo: 1022176-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022176-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRAGA - CPF: 021.908.901-95 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/11/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DE 19 A 22/02/2024 - ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. Plenário virtual de 26 a 29/02/2024 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. (Sessão de 14/11/2023) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU-LHES PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELA SISTÊMICA E FATURAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão de crédito pelo reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível a majoração e redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
LUIZ FERNANDO BRAGA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
contra a respeitável sentença prolatada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença, arguindo que embora a decisão tenha fundamentado que a reclamada
não logrou êxito em comprovar a cessão do crédito, a origem do débito bem como todo o procedimento de cessão está reiteradamente comprovada em sede de contestação.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos postulados na exordial ou, caso não seja esse o entendimento da Turma, postula pela redução dos danos morais em patamar razoável.

LUIZ FERNANDO BRAGA, busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar os danos morais, eis que considera que o valor arbitrado na decisão é ínfimo se comparado com a capacidade econômica das partes, e a correção dos juros a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, a
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA
rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Os recurso são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a legitimidade da negativação e a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pela reclamada a relação jurídica entre o reclamante e a cedente e por sua vez, a origem do débito primevo, pois a juntada de faturas e telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a legitimidade da contratação, conforme entendimento já prolatado por essa Turma Recursal.

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ademais, embora tenha acostado certidão na qual informa que o termo de cessão foi levado a registro em cartório em 18/04/2022, tal documento desacompanhado da efetiva comprovação da relação jurídica originária não possui os efeitos indispensáveis a reconhecer a legitimidade da cessão e negativação do suposto débito.

Assim, considerando que a demandada, nos termos do Art. 387, inciso II, deixou de desincumbir o ônus probatório a corroborar a legitimidade do crédito e da negativação, entendo pela manutenção das razões esposadas na decisão de mérito.

No que concerne aos pedidos de majoração e redução da condenação de danos morais, entendo que não ficou comprovado pelas partes as condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na decisão meritória, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acerca desse mote, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a meu ver, as circunstâncias mencionadas alhures foram consideradas pelo
juízo de piso no momento do arbitramento da condenação, motivo pelo qual não prevejo acolhimento às razões recursais suscitadas.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso do reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Processo 1022176-67.2023.8.11.0001

Número de ordem 149

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Recorrentes/Recorridos LUIZ FERNANDO BRAGA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO - VISTA

Pedi vista para mais bem apreciar o pleito.

Recursos inominados interpostos contra a sentença que determinou a exclusão do débito objeto dos cadastros restritivos e condenou em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida); a ausência de juntada do primeiro, apesar de colacionado documento sobre a origem do débito, não legitima a empresa para realizar a conduta impugnada, porquanto falta-lhe a eficácia perante ao devedor e terceiros.

No caso, o termo de cessão juntado no Id. 180296694 não vincula o débito em questão nem a parte autora, razão por que escorreito o reconhecimento da cobrança como indevida, por isso impositiva a declaração de inexistência do débito.

É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, a anotação restritiva ocorreu em
21/6/2022 (R$ 1.000,84) e os extratos apresentados pela ré indicam 5 (cinco) anotações posteriores.
Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

A parte autora não trouxe notícia de ilegitimidade dos débitos em referência, aliás, sequer impugna os extratos, encargo probatório que lhe compete.

Dentro dessa parametrização, reduzo o valor fixado para R$ 1.000,00 (mil reais), por ser dissociado ao quadro dos autos.

Já em relação ao termo inicial dos juros de mora, a sentença estabeleceu a partir da citação. No entanto, c
onsoante Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, como se afigura o caso em tela, logo, deve ser considerada a data da anotação restritiva (
21/6/2022)
.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos: a) b) da parte autora,
para declarar a inexistência do débito
sub judice
em relação a ré (
R$ 1.000,84) e
alterar o termo inicial dos juros de mora, a contar do evento danoso/anotação restritiva (21/6/2022); b)
da empresa ré, a fim de reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024